Tribunal: TJDFT
Processo: 0706982-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706982-60.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Domingos Vilefort Filho Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Domingos Vilefort Filho contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 63142827). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator